Tribunal: TJDFT
Processo: 0005331-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO.
I – De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa.
II - Condenação anterior recente, ainda que não configure maus antecedentes ou reincidência, é suficiente para demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa, de modo a impedir reconhecimento do privilégio no crime de tráfico de drogas. Precedentes.
III – Fixada pena de 5 (cinco) anos de reclusão, com análise negativa de uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
IV – Recurso conhecido e não provido.